Tribunal: TJDFT
Processo: 0746765-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PREPARO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE TÁCITA. INEXISTENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA.
1. O preparo do recurso deve ser comprovado no ato da interposição, facultando-se o recolhimento em dobro caso não demonstrado, sob pena de deserção, conforme estabelece o art. 1.007, § 4o, do CPC.
2. O recolhimento na forma simples constitui atendimento defeituoso da exigência processual que acarreta o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso.
3. Insustentável a tese de que houve deferimento tácito da gratuidade da justiça pela ausência de manifestação do Juízo originário, visto que, em análise preliminar dos pressupostos processuais acerca da sua própria incompetência, não poderia o juiz decidir acerca da hipossuficiência invocada.
4. A ausência de demonstração de hipossuficiência financeira da agravante foi fartamente apreciada nos diversos agravos de instrumento interpostos relativamente ao mesmo processo, inclusive em acórdão com trânsito em julgado.
5. Negou-se provimento ao agravo interno.